Tribunal: TJES
Processo: 5000345-02.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-02.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JUAREZ DA CRUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO APÓS A RÉPLICA. RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco PAN S/A contra sentença proferida nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, Morais, Repetição de Indébito e Tutela Antecipada”, ajuizada por Juarez da Crus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo ilegalidades na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e determinando indenização por danos morais, devolução de valores e obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou ilegalidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às relações de consumo, razão pela qual não se reconhece a prescrição no caso em exame.

O contrato discutido, por ser de trato sucessivo, tem sua prescrição contada a partir da última parcela, conforme entendimento consolidado do TJES.

A juntada de documentos em sede recursal sem justificativa plausível é extemporânea e inadmissível, nos termos do art. 435 do CPC e da jurisprudência do STJ e TJES.

A parte autora alterou indevidamente a causa de pedir ao longo do processo, contrariando o princípio da estabilização da demanda (CPC, art. 329).

A alegação de vício de consentimento não foi feita na petição inicial e tampouco foi acompanhada de prova suficiente, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, I).

A contratação foi reconhecida pelo próprio autor em réplica, restando comprovada a celebração do negócio jurídico, sendo inaplicável a tese de inexistência contratual.

Inexistindo ilegalidade ou defeito na contratação, tampouco ato ilícito por parte da instituição financeira, são indevidos os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O acolhimento da tese do apelado, desacompanhada de prova robusta, resultaria em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes de relação de consumo é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

A juntada extemporânea de documentos em sede recursal sem justificativa plausível não é admitida, conforme o art. 435 do CPC.

A modificação da causa de pedir após a citação do réu é vedada sem seu consentimento, nos termos do art. 329 do CPC.

O ônus de comprovar vício de consentimento na contratação é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Reconhecida a contratação de cartão de crédito consignado e ausente prova de defeito na formação do negócio, é indevida a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, arts. 329, 373, I, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0007099-28.2015.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 02.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001728-74.2019.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 17.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.069.958/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.08.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000345-02.2023.8.08.0057

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
JUAREZ DA CRUS

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S/A
contra a r. sentença do id. 13269842, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Indenização por Danos Materiais, Morais, Repetição de Indébito e tutela antecipada” proposta por
JUAREZ DA CRUS
em desfavor do apelante.

O apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRESCRIÇÃO

Consoante consta no relatório, o apelante defende que a pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela prescrição, pois o prazo trienal se iniciou com o primeiro desconto em folha (16/03/2020), sendo a ação proposta apenas em 28/03/2023, já ultrapassado o prazo legal.

Sem razão.

Em se tratando de evidente relação de consumo, incide ao caso o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as parcelas discutidas em 2020 não estão prescritas, dado que o ajuizamento da demanda ocorreu em junho de 2023.

Ademais, conforme entendimento deste Órgão Fracionário,
“[...] a modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato [...]”.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0002671-28.2019.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES. Data: 05/10/2023).

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 13269852), argumenta o apelante, em síntese, a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, destacando a apresentação do contrato questionado e comprovante de transferência. Sustenta a necessidade de admissão dessa documentação, diante do direito ao contraditório e em consonância com o art. 435 do CPC.

Afirma que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com assinatura de diversos documentos, incluindo termo de consentimento esclarecido e solicitação de saque, ressaltando a efetiva utilização do cartão pela parte autora.

Defende que foram cumpridos os deveres de informação, inclusive com linguagem clara no contrato e destaque visual do produto contratado.

Aduz que a parte autora recebeu e utilizou os valores disponibilizados, afastando a tese de vício de consentimento.

Aponta a inexistência de erro substancial, ausência de ilegalidade na cobrança e a desnecessidade de comprovação da quitação total do saldo, dada a natureza do contrato de cartão de crédito.

Impugna a condenação por danos morais, afirmando que inexistiu ato ilícito e que eventual cobrança indevida não justifica, por si só, reparação extrapatrimonial. De forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado a R$ 5.000,00 por desproporcionalidade, bem como a limitação das astreintes fixadas para cumprimento da obrigação de fazer.

Requer o reconhecimento da compensação do crédito liberado com eventual valor de condenação, bem como a fixação dos juros moratórios a partir do arbitramento judicial, e não da citação.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a minoração da condenação e a modulação dos efeitos da sentença nos pontos controvertidos.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13269859).

Muito bem.

Quanto à juntada de documentos em sede recursal, é cediço que sua admissão só seria possível na hipótese de ser documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior (CPC, art. 435).

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; [...]”. (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em tela, entretanto, o apelante apresentou os documentos em conjunto com suas razões recursais, sem justificar o motivo pelo qual apenas os trouxe no avançado estágio processual, posteriormente à prolação da sentença recorrida.

Desse modo, os elementos apresentados a este segundo grau de jurisdição, de forma extemporânea, não serão objeto de exame. Sobre a questão:

[...] 4.
A juntada de documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação
. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0007099-28.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 02/10/2024)

[...] 5.
É extemporânea a juntada de comprovante de pagamento ao segurado apenas em sede de contrarrazões à apelação, não sendo considerado documento novo, nos termos do art. 435 do CPC
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0001728-74.2019.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO; Data: 17/10/2024)

Estabelecida essa premissa, esclareço que o recorrente acostou o mesmo contrato já apresentado em contestação, não havendo que se falar, quanto a esse meio de prova, em inovação da apresentação de documentos, sendo inadmissível somente o recibo de transferência acostado ao idd. 13269855, datado de 2020 e que deveria ter arrimado a peça de defesa por não ser documento novo.

Vencida essa questão, extrai-se dos autos que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda afirmando desconhecer os descontos realizados em seu benefício previdenciário e ter sido surpreendido com informação de que eram oriundos do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável n. 0229734290556 realizado em 20/03/2020, com limite de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais).

Ocorre que, do compulsar dos autos, após a defesa com a apresentação do contrato celebrado, o apelado
não impugnou a assinatura nele aposta, tampouco insistiu na tese exposta na exordial e modificou sua causa de pedir, fundamentando-se na ocorrência de vício de consentimento
, sustentando que procurou a instituição financeira com a intenção de contratar um empréstimo pessoal na modalidade consignado, com parcelas fixas descontadas diretamente da fonte pagadora, e, em verdade, foi realizado um cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome sem sua autorização.

Constata-se que, diferentemente do que consta na exordial, em que narra a inexistência completa de vínculo com o recorrente, o apelado, posteriormente, não nega a contratação e apenas questiona a existência da modalidade contratada, apontando que, de fato, foi à instituição financeira, porém, houve a contratação de outro tipo contratual, demonstrando que a exposição do panorama fático-jurídico ao longo do processo tem sido confusa.

É cediço que, pelo princípio da estabilização da demanda, é defeso à parte autora modificar a causa de pedir após ultrapassada a fase postulatória, cujo marco é citação do réu, o qual, inclusive, deve consentir com eventual modificação (CPC, art. 329) após ser devidamente integrado à lide.

Nesse sentido, eventual vício do consentimento deveria ter sido alegado na petição inicial, o que não foi feito, de modo que não se pode permitir a modificação das circunstâncias fático-jurídicas em réplica, sem o consentimento da parte contrária.

Ainda que se pudesse examinar um suposto erro essencial, o alegado vício do consentimento encontra-se dentre as incumbências da parte autora na prova dos seus fatos constitutivos (CPC, art. 373, I), de forma que a insuficiência probatória sobre essa questão implica no afastamento desse argumento.

Diante disso, presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar o instrumento contratado, pois afeta diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve examinar devidamente todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o pacta sunt servanda, no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Assim sendo, o apelante desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a veracidade da contratação, que, inclusive, não é negada pelo apelante em réplica, mas apenas objeto de questionamento posterior de que houve um equívoco entre o almejara com a ida à instituição financeira e o que foi pactuado.

Não se desconhece a situação de vulnerabilidade da condição de pessoa idosa, contudo, a narrativa do apelante deve vir minimamente com meios de prova suficientes para corroborar com suas afirmações, o que não ocorreu no caso em exame.

Isso posto, a formação livre e consciente do apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Não se vislumbra, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela recorrente, devendo ser acolhida a irresignação do apelante pela improcedência da demanda.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Por conseguinte, inverto a sucumbência, pontuando, desde logo, que o apelado está amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3°), pois pleiteados desde a peça inaugural sem indeferimento expresso, presumindo-se, pois, o seu deferimento (REsp 1.721.249).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)